Tribunal: TJDFT
Processo: 0746103-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANO ALCANTARA NOMAN, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a liminar em mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao PRESIDENTE DO CONSELHO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que já houve prolação de sentença (origem - ID 221041224). Intimado, o agravante informou que a prolação da sentença resultou na perda do interesse recursal (IDs 68517104). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença de mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411